Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM PARA AFASTAR A MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconsiderou decisão anterior e afastou as astreintes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há motivo justo ou não para a insurgência da executada em sede de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A despeito de sentença prolatada, subsiste a necessidade e a utilidade do agravo, pois a decisão nesta sede substitui a decisão interlocutória recorrida (art. 1.008 do CPC) e, nesse âmbito, após o juízo de origem ter reconsiderado da decisão pretérita que havia estipulado as astreintes, a exequente manejou o recurso cabível na espécie, que não se confunde com a matéria tratada na apelação interposta.
4. Decidido no acórdão transitado em julgado que a obrigação de fazer é devida na forma estabelecida em sentença, bem assim considerando que o pedido para inclusão do procedimento em aditamento à exordial foi deferido na sentença, não prospera a tese repristinada pela executada-agravada na fase de cumprimento de sentença, com o objetivo de afastar a multa imposta para sua inércia, a pretexto de não ter como cumprir a obrigação.
5. O art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão ou modificação do valor ou da periodicidade quando: (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa ao descumprimento.
6. A justa causa deve provir de circunstância posterior ao julgamento que estabeleceu a obrigação, competindo ao devedor, se o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.
7. A executada sustenta na fase de cumprimento de sentença que a determinação depende da indicação correta dos códigos e nomenclaturas solicitadas pelo médico-cirurgião e pela própria parte autoral na inicial e no aditamento, mas sobressai que a alegada justa causa não se relaciona a alguma circunstância posterior ao julgamento que estabelecera a obrigação de fazer.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, caput e §1o e II; art. 1.008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 706; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.446.227/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/10/2024; EAREsp n. 1.766.665/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024; AgInt no REsp n. 1.861.952/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/11/2024.